Tribunal: TJDFT
Processo: 0723402-76.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723402-76.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUCAS SOARES VELOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. IMAGENS REGISTRADAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MÚLTIPLAS MAJORANTES NO CRIME DE ROUBO. DESLOCAMENTO. APLICAÇÃO NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES DE FORMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. AFERIÇÃO. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). REGULARIDADE. APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA No 22 TJDFT. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal, o delito de Roubo Impróprio se consuma no momento que o agente emprega a violência ou grave ameaça, com o objetivo de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime 2. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório. 3. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação dos acusados na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas e comprovado pelo registro das câmeras de segurança existente no estabelecimento comercial vitimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Roubo Impróprio circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, mostra-se escorreita a sentença condenatória imposta. 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, “É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios” (Súmula no 22). 6. À guisa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o deslocamento, para a primeira fase de dosimetria, de causa(s) de aumento de pena remanescente(s) prevista(s) no mesmo tipo penal com o fim de majorar a pena-base, vedado apenas o ‘bis in idem’, ou seja, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo. 7. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deveria ter sido aplicado o princípio da bagatela, tendo em vista o valor irrisório do bem. Entende que deve ser absolvido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027